Tribunal: TJDFT
Processo: 0740695-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0740695-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Lucafast Restaurantes Ltda Agravada: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Parkshopping Canoas Ltda D e s p a c h o Trata-se de requerimento de “reconsideração” manejado conjuntamente por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Parkshopping Canoas Ltda contra decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto por Lucafast Restaurantes Ltda. O aludido requerimento não está inserido nas espécies recursais admitidas (art. 994 do CPC). Diante desse contexto, recebo o aludido “pedido de reconsideração” como agravo interno. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que proceda à reautuação do recurso e, em seguida, promova a intimação de Lucafast Restaurantes Ltda para oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC. Intime-se o recorrente para que no prazo de 5 (cinco) dias promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator